Tribunal: TJDFT
Processo: 0748912-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748912-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gustavo Azevedo da Silva Agravado: Ricardo da Costa Freire Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Azevedo da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0011964-84.2015.8.07.0004, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado GUSTAVO AZEVEDO DA SILVA, alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores penhorados nos autos por se tratar de verba salarial e de conta poupança. É o breve relatório. Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (... ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. Com efeito, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário. Contudo, na hipótese em apreço, verifico que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar que a penhora efetivada por este Juízo resulta em violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa do devedor e de sua família, mormente porque não foi apresentado o extrato mensal completo das contas do executado, o que impede a aferição da real movimentação bancária do devedor, impondo-se a manutenção da penhora. Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Expeça-se alvará eletrônico/ofício para levantamento/transferência do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Atribuo força de alvará eletrônico/ofício à presente decisão. Por outro lado, no tocante ao teor da petição/planilha ID 239610452, é certo que o executado LUIZ OTAVIO DA COSTA LEITE é beneficiário da gratuidade da justiça. Assim, a exigibilidade da cobrança da verba honorária está suspensa em relação à mencionada parte. Nada obstante, conforme decisões precedentes proferidas nos autos, as demais questões aventadas pelo executado restam preclusas. Assim, intime-se o exequente para que apresente planilha demonstrativa do débito na qual seja possível constatar a ausência de cobrança da verba honorária em relação ao executado LUIZ OTAVIO DA COSTA LEITE.”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78126614), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos de origem. Ressalta que os valores constritos decorrem de recursos de natureza alimentar, oriundos de salário depositado em conta corrente e de reserva pessoal mantida em caderneta de poupança, ambos utilizados para o sustento próprio e de sua família. Também destaca a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reconhece a proteção de valores depositados em conta corrente e poupança até o limite legal, desde que comprovada sua origem alimentar ou sua destinação ao mínimo existencial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição, em sua integralidade, da penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 78126617). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantias depositadas em contas bancárias mantidas pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, é possível constatar que os valores constritos R$ 1.963,29 (mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) em conta corrente, e R$ 1.057,00 (mil e cinquenta e sete reais) em conta poupança, decorrem de salário recebido (Id. 244807406 e Id. 244807407 dos autos do processo de origem) e reserva pessoal destinada à subsistência (Id. 244807409 dos autos aludidos). Diante desse cenário, por ter sido demonstrado pelo devedor que as quantias objeto de constrição se enquadram na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impõe-se a desconstituição da medida constritiva impugnada. Por essas razões, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ocasionar a transferência indevida de valores essenciais à subsistência do agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada, inclusive com a liberação, em favor do devedor, do montante de R$ 3.020,29 (três mil, vinte reais e vinte e nove centavos), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema referente à penhora impugnada. Cientifique-se o ilustrado Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, requisitando-se que sejam adotadas as medidas necessárias à liberação do montante aludido. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator